Tribunal: TJBA
Processo: 8078868-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8078868-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos

PACIENTE: ROBERT CABRAL DOS SANTOS

IMPETRANTE: THIAGO FERNANDES MARQUES NAGY (OAB/BA n.º
45.049
)

IMPETRADO:
JUÍZO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR/BA

A/E

ACORDÃO

E
menta
:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO DOMICILIAR. INIDONEIDADE DA VERSÃO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO
WRIT.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS NO DECRETO PREVENTIVO, DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DE INSUFICIÊNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE PARA SUSTENTAR A SEGREGAÇÃO E DE DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM FACE DA PENA EM PERSPECTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO DOS DECRETOS PRISIONAIS IDÔNEA. DECISÃO QUE DELINEIA ELEMENTOS CONCRETOS, ATUAIS E OBJETIVAMENTE VERIFICÁVEIS, APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PACIENTE SURPREENDIDO, EM TESE, NA POSSE DE APROXIMADAMENTE 556 GRAMAS DE COCAÍNA, PARTE SUBSTANCIAL JÁ FRACIONADA EM PORÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO, ALÉM DE DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E R$ 970,00 EM ESPÉCIE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA VERIFICADA NÃO APENAS PELA PROXIMIDADE TEMPORAL ENTRE OS FATOS E O DECRETO, MAS TAMBÉM PELA PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DE CAUTELARIDADE. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.. ANÁLISE DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL RESERVADA AO JUÍZO SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. C
aso em exame

1.

Habeas
Co
rpus
liberatório impetrado em favor de ROBERT CABRAL DOS SANTOS, preso em flagrante em 19.11.2025, pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), tendo sido encontrados em sua posse, em tese, 556,2g de cocaína fracionada em porções individuais, duas balanças de precisão e R$ 970,00 em espécie, com conversão da custódia em preventiva em sede de audiência de custódia realizada em 21.11.2025.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a tese de nulidade do flagrante por alegada invasão domiciliar e inidoneidade da versão policial comporta exame na via do habeas corpus; (ii) analisar se o decreto preventivo padece de vício de fundamentação ou de ausência de contemporaneidade; (iii) aferir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da segregação cautelar, à luz das condições pessoais favoráveis do Paciente; e (iv) determinar se a custódia cautelar é desproporcional em face da pena em perspectiva.

III. Razões de decidir

3. A tese de nulidade do flagrante por alegada invasão domiciliar e de inidoneidade do relato policial não comporta conhecimento na via estreita do habeas corpus, por demandar acurado exame fático-probatório incompatível com a cognição sumária do writ, sob pena de indevida supressão de instância e antecipação ao Juízo natural.

4. Em cognição perfunctória, os elementos dos autos indicam que a abordagem teve início em via pública e que o ingresso no imóvel se deu em contexto de perseguição imediata (in continenti), após conduta evasiva do Paciente, configurando, em princípio, as fundadas razões exigidas pela jurisprudência pátria para o ingresso domiciliar sem mandado, notadamente em se tratando de crime permanente de tráfico de drogas, nos termos do art. 5.º, XI, da CF/1988 e do art. 303 do CPP.

5. As decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva apresentam motivação concreta e individualizante, lastreada em elementos objetivamente verificáveis, afastando a alegação de deficiência da fundamentação. O
fumus comissi delicti
está amparado pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Constatação Preliminar positivo para cocaína; o
periculum libertatis
, pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida, pelo fracionamento em porções compatíveis com distribuição varejista em escala considerável, pela presença de instrumentos típicos de traficância e pelos indícios de vinculação a organização criminosa.

6. A contemporaneidade da custódia cautelar não se afere exclusivamente pela proximidade temporal entre os fatos e o decreto, mas também pela permanência e subsistência dos requisitos de cautelaridade, os quais se mantêm íntegros no caso em exame, sem qualquer alteração do quadro fático que originou a segregação.

7. As condições pessoais favoráveis do Paciente - primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita - são insuficientes, por si sós, para desconstituir a preventiva, quando presentes e robustos os pressupostos do art. 312 do CPP, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o risco à ordem pública.

8. A análise de desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a pena em perspectiva é prematura nesta sede, competindo ao Juízo sentenciante, após a instrução, a dosimetria e a fixação do regime inicial. A custódia cautelar e a pena privativa de liberdade são institutos ontologicamente distintos, com requisitos e finalidades inconfundíveis. A pena cominada ao delito imputado situa-se entre 05 e 15 anos de reclusão, afastando violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade. A expressiva quantidade de entorpecente apreendida poderá, em tese, obstar a incidência da minorante prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, tornando ainda mais incerta a alegação de que eventual condenação resultaria em regime inicial mais brando.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão denegada.

Tese de julgamento
: ‘‘A tese de nulidade do flagrante por invasão domiciliar não comporta exame na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundado revolvimento fático-probatório, sob pena de supressão de instância. 2. O ingresso domiciliar em perseguição imediata (in continenti), no contexto de crime permanente de tráfico de drogas em estado de flagrância, é constitucionalmente válido independentemente de mandado judicial, desde que lastreado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. 3. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente fracionado para comercialização, aliada a indícios de vinculação a organização criminosa, configura fundamento concreto e idôneo para a decretação da prisão preventiva em garantia da ordem pública. 4. A contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar é aferida não apenas pela proximidade temporal entre os fatos e o decreto, mas também pela permanência e subsistência dos requisitos de cautelaridade. 5. As condições pessoais favoráveis do acusado são insuficientes, por si sós, para revogar a custódia cautelar quando presentes e robustos os pressupostos legais do art. 312 do CPP. 6. A análise de proporcionalidade entre a custódia cautelar e a pena em perspectiva é prematura no âmbito do habeas corpus, competindo ao juízo sentenciante a dosimetria após regular instrução, dada a distinção ontológica entre prisão cautelar e prisão-pena.”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, XI; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 282, I, 302, 303, 310, II, 312, 313, I e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC 592.815/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25/08/2020; STJ, RHC n. 167.118/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no RHC n. 169.803/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/02/2023; STJ, AgRg no RHC n. 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º

8078868-64.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Bel. Thiago Fernandes Marques Nagy (OAB/BA n.º 45.049), em favor de ROBERT CABRAL DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da 1ª Vara das Garantias de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora